Tribunal: STF
Processo: HC 237841
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTES APRECIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.